Tribunal: CARF
Processo: 10384.721905/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721905/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.297 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
COLEGIO IRMAOS MARTINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO CANCELATÓRIO NÃO IMPUGNADO
NO MOMENTO PRÓPRIO. DEFINITIVIDADE. LANÇAMENTO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
A exclusão da empresa do regime tributário simplificado por meio de ato
administrativo válido implica no retorno ao regime tributário geral, ensejando o
lançamento de ofício das diferenças de contribuições previdenciárias e de
terceiros decorrentes do re-enquadramento e independente da situação de
adimplemento das contribuições do regime simplificado original. Eventual
exclusão do sistema simplificado por ato cancelatório impõe controverter a
matéria em processo próprio, sob pena de definitividade do ato, hipótese em
que nova inclusão em regime simplificado somente ocorrerá em momento
posterior quando superado o óbice e cumpridos os novos requisitos legais para
novo período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (Suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721905/2013-36
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721905/2013-36

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 440/444), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 433/438), proferida em sessão de 13/06/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-50.967, da 10.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 255/258), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada, cristalizando-se como incontroversa e definitiva no âmbito administrativo.
MATÉRIA FORA DO OBJETO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO NÃO
APRECIADA.
A contestação de matéria não integrante do objeto do processo não é apreciada pelo
órgão julgador.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
A exclusão da empresa do regime tributário simplificado por meio de ato administrativo
válido implica no retorno ao regime tributário geral, ensejando o lançamento de ofício
das diferenças de contribuições previdenciárias decorrentes do re-enquadramento e
independente da situação de adimplemento das contribuições do regime simplificado
original.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal (e-fls. 38/43) juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por
meio dos seguintes Autos de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima identificado,
verificado no estabelecimento de CNPJ no 05.../0001-73 desse contribuinte, lançados em
09/07/2013 e com a ciência pessoal ao contribuinte em 11/07/2013 (fls. 003 e 024):
DEBCAD
Objeto
Valor
51.044.099-1
Ref. às contribuições previdenciárias da empresa (cota patronal)
R$ 1.371.288,50
51.044.100-9
Ref. às contribuições destinadas a outras entidades (terceiros)
R$ 295.401,71

O contribuinte foi excluído do regime de tributação Simples Nacional por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no 078380 (fl. 049), de 22 de agosto de 2008,
com efeitos a partir de 01/01/2009. Em decorrência dessa exclusão, foram efetuados os
lançamentos objeto do presente processo.

Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas a remuneração de
empregados e contribuintes individuais não oferecidos à tributação adequada em virtude
de auto-enquadramento em regime simplificado que foi posteriormente
descaracterizado, pela exclusão efetuada pela autoridade competente, no período de
01/2009 a 12/2012.

Foi aplicada a multa de 75% decorrente do lançamento de ofício realizado.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721905/2013-36

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou impugnações para cada auto de infração (fls. 340/343
e 255/258), em 12/08/2013 (Despacho a fl. 341), com as considerações a seguir
consolidadas.

Afirma que não poderia ter sido excluída do regime simplificado, pois a
pendência com o Município de Teresina referir-se-ia a crédito tributário incluído em
parcelamento que vinha sendo cumprido, conforme comprovariam cópias de decisões
em processos judiciais que anexa, e que o processo de execução já teria tido, inclusive,
seu arquivamento requerido pelo executante. Sustenta que o débito previdenciário é
indevido e se deu em decorrência da equivocada exclusão do regime simplificado.
Alega que esse débito previdenciário seria impossível de adimplir por sua desproporção
em relação ao porte da empresa. Reforça que não discute as razões da impugnação, mas
a existência de elementos de prova que possibilitam a comprovação do alegado e a
suspensão do crédito tributário.

Da mesma forma, informa que todos os parcelamentos junto à Receita Federal do
Brasil estariam adimplidos e em dia, conforme comprovariam cópias de documentos em
anexo.

Sustenta a inexistência do débito cobrado no presente processo, pois o
impugnante preencheria todos os requisitos necessários para participar do regime
simplificado, tanto que já integrou referido regime em duas ocasiões, nas quais foi
aceita pela própria Receita Federal do Brasil, e durante o que buscou cumprir
rigorosamente o pagamento dos tributos, por meio de recolhimentos ou por meio de
parcelamentos.

Alega não ter sido notificado da exclusão de ofício do Simples Nacional pelo
Município de Teresina. Requer o contribuinte, ao final, a sua permanência ou inclusão
no regime simplificado, de 01/01/2009 a 31/12/2012, com a consequente anulação do
valor lançado. Pugna por todos os meios de prova além dos já apresentados.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Posteriormente ao recurso voluntário apresentou petição (e-fls. 965/968) e
documentos reiterando sua tese de defesa, inclusive alegando que não deveria ter sido excluída
do SIMPLES porque estava em dia com parcelamento e o teria cumprido.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721905/2013-36

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 01/07/2014, e-fl. 439, protocolo recursal em 25/07/2014,
e-fl. 440, e despacho de encaminhamento, e-fl. 962), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a lançamento de
ofício de contribuições previdenciárias e de terceiros por ter sido a empresa sido excluída do
SIMPLES Nacional. A referida exclusão ocorreu por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/TSA n.o 078380, de 22 de agosto de 2008, com efeitos a partir de 01/01/2009 (e-fl. 49). Em
decorrência dessa exclusão, foram efetuados os lançamentos, no período de 01/2009 a 12/2012,
objeto do presente processo. Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas a
remuneração de empregados e contribuintes individuais não oferecidos à tributação adequada em
virtude de auto-enquadramento em regime simplificado que foi posteriormente descaracterizado,
pela exclusão efetuada pela autoridade competente. Foi aplicada a multa de 75% decorrente do
lançamento de ofício realizado.
O contribuinte não se insurgiu contra as bases de cálculo e composição do
lançamento em si mesmo das contribuições previdenciárias e de terceiros destinadas as empresas
em geral não sujeitas ao regime simplificado, sendo a controvérsia acerca da exclusão do
SIMPLES e a pretensão de ser mantida no dito regime simplificado. Alega equívocos na
exclusão, mas não demonstra que tenha recorrido em processo próprio acerca do inconformismo
com o Ato Declaratório Executivo DRF/TSA n.o 078380, que restou consolidado conforme
informação nos autos. Sustenta que a exclusão seria por pendências fiscais, mas que teria
parcelado e, por isso, não se justifica. Reitera a tese e detalha o parcelamento e pagamentos em
petição posterior ao recurso voluntário juntada aos autos com documentos, todavia o óbice
municipal se mantém em 2009 e em 2011 é tido com parcial cabendo a Receita Federal a análise
dos impasses eventuais na seara federal.
Muito bem. Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na
impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se
ao contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na impugnação, sem haver modificações significativas e sem que a
petição avulsa posterior seja capaz de modificar o contexto probatório dos autos, neste prisma,
considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a peça referida, assim como
estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável
com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721905/2013-36

recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento
Interno do CARF (RICARF), verbis:
Matéria não impugnada

Inicialmente, cabe ressaltar que a impugnação não ataca em nenhum momento a
apuração do crédito tributário e a aplicação das multas, (...). Portanto, considera-se a
matéria como não contestada.

De fato, quanto à apuração do crédito tributário e à aplicação das multas, o
impugnante não fez qualquer tipo de questionamento, sendo o assunto definitivo na
esfera administrativa.
(...)

Conforme se verifica da impugnação, o contribuinte não contestou a apuração do
crédito tributário e a aplicação das multas, restringindo-se a contestar a exclusão do
regime simplificado que originou o lançamento e a afirmar o adimplemento das
contribuições a ele associadas.
(...)
Questionamento dos fundamentos da exclusão do regime simplificado

O contribuinte questiona a exclusão do regime simplificado apresentando
argumentos contra a caracterização de pendências em relação a tributos municipais e
federais, alegando que tais créditos tributários estariam parcelados e os parcelamentos
correspondentes estariam em dia ou até finalizados, ou então que os créditos teriam
decorrido da própria exclusão e seriam indevidos, diante da falta de fundamento dessa
exclusão.

Ambas as matérias não integram o objeto do presente processo e, portanto, não
podem ser apreciadas no âmbito do presente julgamento.

A exclusão do regime do Simples Nacional foi objeto do Ato Declaratório
Executivo DRF/TSA no 078380 (fl. 049), de 22 de agosto de 2008, e, nos termos do art.
4o, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, a esse ato está associada a
possibilidade de instauração de contencioso administrativo específico para discussão de
qualquer controvérsia em relação à exclusão e, encerrada com decisão definitiva
contrária ao contribuinte ou não iniciada a discussão, torna-se definitiva a exclusão.
Portanto, a exclusão do regime simplificado e o lançamento dos tributos decorrentes da
exclusão são objetos de processos distintos, não cabendo a reabertura dos fundamentos
da exclusão no processo referente ao lançamento dos tributos.
(...)

O impugnante deveria ter apresentado os argumentos aqui trazidos por ocasião
da exclusão, momento para o qual a legislação prevê a oportunidade de reverter a
decisão. A exclusão foi publicada no sítio do Simples Nacional na Internet e a empresa,
ao contrário do que alega, mostrou ter tido ciência dessa exclusão, tanto que solicitou a
sua reinclusão no regime em 07/01/2009 (conforme registro a fl. 288), a qual foi negada
pela permanência da pendência que determinou a exclusão (débito municipal). Tendo
restado inerte na ocasião própria, não há previsão legal de reabertura de prazo ou
de reapreciação da matéria no presente processo que trata do lançamento.
Ressalte-se que o registro aponta a existência de pendência inicial referente a débitos
federais não previdenciários (fl. 288), portanto a eventual solução da pendência
municipal não teria sido hábil para afastar todos os fundamentos da exclusão.

Em reforço, a título de argumentação, cabe destacar que há diversos elementos
que apontam no sentido da improcedência das alegações.

O contribuinte foi excluído a partir de 01/01/2009 por existirem débitos com a
Prefeitura de Teresina e com a RFB e, conforme já mencionado, não constam nos
registros do sistema (fl. 287) que o impugnante tenha apresentado defesa na época ou
quitado o débito em 30 dias, pois a exclusão permanece ali registrada. Ao contrário, o
que consta é que teve novos pedidos de adesão ao regime simplificado negados em 2011
e 2012 (fls. 293/294).

Outro ponto, a sentença que extinguiu o processo de execução, condenou a
executada às custas da sucumbência, pois o parcelamento que deu causa ao fim da
execução somente se deu em 30/03/2011 (fl. 296) por acordo entre as partes e não era
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721905/2013-36

anterior ao início da execução, portanto também não procede a alegação de que o débito
não existia e a cobrança e a execução teriam se dado de forma equivocada pelo
município.

E ainda, mesmo que, por absurdo, se superassem todas as outras questões e se
concluísse que a pendência com o ente municipal pudesse ser considerado resolvida
nessa data de 30/03/2011, a quitação do débito após o prazo não permite a revogação da
exclusão, apenas permitiria a reinclusão a partir da data do novo pedido, caso não
houvesse outras pendências. Porém, não é o que ocorre, pois as pendências persistem
até 2012, conforme os pedidos negados.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 984
DF CARF MF
Original